Tribunal: TJES
Processo: 0003120-82.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2025-05-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003120-82.2020.8.08.0024

EMBARGANTE: SIAL SOCIEDADE IMOBILIÁRIA ALBANI LTDA

EMBARGADA: LM CONSULTORIA DE GESTÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

A C Ó R D Ã O

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO DE MÉRITO. DECISÃO SURPRESA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por SIAL SOCIEDADE IMOBILIÁRIA ALBANI LTDA. em face de acórdão que deu provimento à apelação cível interposta por LM CONSULTORIA DE GESTÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA., anulando a sentença de primeiro grau e determinando o retorno dos autos à origem para regular processamento com oportunização de produção de provas. A embargante alega omissão do acórdão quanto à suficiência das provas constantes nos autos, à prerrogativa do juiz de indeferir provas desnecessárias e à desnecessidade de instrução oral. A embargada, por sua vez, pugna pela rejeição do recurso e aplicação de multa por caráter protelatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise da suficiência do acervo probatório e da prerrogativa do magistrado de indeferir provas; (ii) definir se os embargos de declaração foram manejados com intuito protelatório, a justificar aplicação de multa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscutir o mérito da decisão ou manifestar inconformismo com o resultado, destinando-se apenas a sanar omissões, obscuridades, contradições ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. O acórdão embargado apresenta fundamentação clara, destacando que o julgamento antecipado de mérito se deu sem o necessário saneamento do processo e sem manifestação sobre provas requeridas, configurando decisão surpresa e cerceamento de defesa.

5. A alegação de suficiência das provas documentais e da desnecessidade de instrução oral foi, implicitamente, enfrentada no acórdão, que reconheceu a necessidade de dilação probatória e a violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

6. Não se constata vício de omissão, pois o colegiado apreciou adequadamente os fundamentos essenciais à solução da controvérsia, não sendo exigido pronunciamento sobre todos os argumentos apresentados pelas partes.

7. Por se tratar dos primeiros embargos declaratórios interpostos pela parte, não se reconhece abuso do direito de recorrer, afastando-se a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de enfrentamento específico de todos os argumentos das partes não configura omissão, quando a fundamentação adotada for suficiente para a solução da lide.

2. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito da decisão embargada, sendo incabíveis quando utilizados como instrumento de inconformismo.

3. A multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC não se aplica aos primeiros embargos declaratórios, salvo evidência de abuso do direito de recorrer.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º; CF/1988, art. 5º, LV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl-EDcl-EDcl-AgInt-REsp 1.952.896, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJE 19.12.2022; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.560.919/SC, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJE 04.06.2018; STJ, EDcl-AgRg-HC 616.152, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJE 01.03.2021; TJAL, EDcl 0718168-77.2020.8.02.0001/50000, Rel. Des. Fábio José Bittencourt Araújo, DJAL 15.08.2023.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003120-82.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LM CONSULTORIA DE GESTAO E PARTICIPACOES LTDA

APELADO: SIAL SOCIEDADE IMOBILIARIA ALBANI LTDA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
embargos de declaração
opostos por
SIAL SOCIEDADE IMOBILIÁRIA ALBANI LTDA
, com vistas ao esclarecimento de omissões supostamente existentes no v. acórdão lançado no ID 9865643, que
conferiu

provimento
ao recurso de apelação cível outrora interposto por
LM CONSULTORIA DE GESTÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA,
para anular a sentença objurgada, determinando o retorno do feito à origem para seu regular processamento, devendo ser oportunizada produção probatória necessária para o esclarecimento do litígio
.

Em suas razões (ID 10219577), narra a embargante que o acórdão guerreado
“[...] omitiu-se quanto à análise do contexto probatório existente nos autos, o qual inclui farta documentação suficiente para o deslinde da controvérsia”
, de modo que não haveria que se falar em cerceamento de defesa.

Aduz, ainda, que a decisão colegiada não teria se pronunciado sobre
“[...] a prerrogativa concedida ao magistrado de indeferir provas que considerar desnecessárias para o deslinde da ação e, ainda, a ausência de necessidade de instrução oral diante da robustez das provas documentais, o que, portanto, não pode-se admitir”.

Em sede de contrarrazões (ID 12012275), a embargada pugna pelo desprovimento do recurso com a condenação da parte contrária ao pagamento da multa prevista no § 2º, do art. 1.026, do CPC.

Pois bem.

De acordo com a regra disposta no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão obscuridade ou contradição, for omisso sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de erro material.

Conforme o magistério doutrinário,

A omissão refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). (...) A obscuridade, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a contradição, verifica sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. (...) Erro material é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592). grifei.

Tecidas tais elucidações, destaco que, após analisar com acuidade os embargos opostos, concluí ser o caso de negar-lhes provimento, senão vejamos.

Nota-se que a leitura da ementa do acórdão objurgado é suficiente para demonstrar a clareza no entendimento adotado por este Colegiado acerca da lide posta. Confira-se:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE SANEAMENTO DO PROCESSO E INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. NULIDADE DA SENTENÇA. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por LM Consultoria de Gestão e Participações Ltda. contra a sentença da 7ª Vara Cível de Vitória, que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação Declaratória de Existência de Relação Jurídica. A controvérsia envolve contrato de promessa de compra e venda de imóvel, cujo valor era de R$ 31.000.000,00, celebrado entre a parte autora (promitente compradora) e a parte ré, SIAL Sociedade Imobiliária Albani Ltda. (promitente vendedora). A autora buscava o reconhecimento da vigência do contrato e a declaração de inexistência da obrigatoriedade de "Assinatura de Acordo de Incorporação" com terceira empresa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pela ausência de saneamento do processo e julgamento antecipado do mérito sem análise prévia da produção de provas requeridas; (ii) determinar se a sentença deve ser anulada devido à decisão surpresa quanto ao indeferimento de prova testemunhal e ao julgamento antecipado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. O julgamento antecipado de mérito, quando as provas existentes no processo são suficientes, não configura necessariamente cerceamento de defesa. No entanto, o magistrado deve permitir às partes se manifestarem previamente sobre o julgamento antecipado, em atenção aos princípios da ampla defesa e da não surpresa (art. 355, CPC).

2. No presente caso, o juízo de primeiro grau não procedeu ao saneamento do processo, nem apreciou os pedidos de produção de provas antes de proferir a sentença, contrariando os artigos 9º e 10 do CPC, que garantem às partes o direito de manifestação prévia.

3. A falta de saneamento do processo e o indeferimento da prova testemunhal apenas na sentença configuram cerceamento de defesa, violando os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV, CF/1988).

4. A decisão antecipada sem comunicação às partes sobre a intenção de encerrar a fase probatória gerou uma decisão surpresa, o que também contraria os princípios processuais da boa-fé e cooperação (art. 370, CPC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. O julgamento antecipado de mérito sem prévio saneamento do processo e sem análise dos pedidos de produção de provas configura cerceamento de defesa.

2. A sentença proferida sem a fixação de pontos controvertidos e indeferimento de provas somente na decisão final viola os princípios do contraditório, da ampla defesa e da não surpresa.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 9º, 10, 355, I, e 370.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt-AREsp 2.166.521, Relª. Minª. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJ 10.04.2023; TJES, Apelação Cível nº 0000869-20.2014.8.08.0051, Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa, j. 31.01.2023.

Por ser relevante e oportuno, transcrevo os seguintes trechos do voto condutor que são claros ao explicitar os motivos pelos quais foram acolhidas para anular a sentença primeva por cerceamento de defesa, senão vejamos:

“Após esse breve apanhado do processo, é necessário analisar o possível atentado ao direito de defesa alegado pela Apelante e o suposto caso de nulidade da sentença, considerando que, apesar de requerida a produção de prova testemunhal na origem, o Juízo de piso julgou antecipadamente a demanda.

Sabe-se que o julgamento antecipado da lide não implica, por si só, em violação ao direito da ampla defesa da parte, quando as provas existentes no processo se revelarem suficientes para solução da controvérsia. Isso porque o juiz é o destinatário da prova, à luz dos princípios da livre apreciação da prova e do livre convencimento, não resultando, necessariamente, em cerceamento de defesa quando tem-se o julgamento antecipado. (STJ; AgInt-AREsp 2.166.521, Relª. Minª. NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, DJ 10.4.2023 - destaquei).

Neste contexto, em atenção a celeridade processual e a duração razoável do processo, o ordenamento jurídico atribui o julgamento antecipado do mérito à figura do magistrado em caráter de faculdade, desde que fundamentado em cognição exauriente e em respeito aos pressupostos de validade do art. 355 do CPC, in verbis:

Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando: I - não houver necessidade de produção de outras provas; II - o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no art. 344 e não houver requerimento de prova, na forma do art. 349.

Sendo assim, o julgamento antecipado não se revela como regra, mostrando-se autorizado após a comunicação prévia às partes quanto à intenção do julgador em abreviar o procedimento judicial padrão, oportunizando a insurgência quanto à eventual restrição ao seu direito de prova. Senão, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. ERROR IN PROCEDENDO. AUSÊNCIA DE SANEAMENTO E DE PRÉVIA COMUNICAÇÃO ÀS PARTES. CERCEAMENTO DE DEFESA. DECISÃO SURPRESA. SENTENÇA CASSADA.
1. As partes têm direito de produzir as provas que entenderem necessárias à comprovação das suas alegações, em consonância com os princípios fundamentais da ampla defesa e do contraditório, formadores do devido processo legal. 2. Não oportunizada às partes a especificação de provas, bem como, não comunicada previamente a intenção do magistrado em julgar antecipadamente a lide, resta caracterizada a violação aos princípios da ampla defesa e da não surpresa, impondo-se a cassação da sentença, por error in procedendo
. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA CASSADA.” (TJGO, AC 5440781-36.2017.8.09.0051, minha relatoria, 1ª C.Cível, j. 03/10/2022, DJe 07/10/2022)

Em paralelo a esse raciocínio, compulsando os autos, entendo que, ao proceder o julgamento antecipado de mérito, sem possibilitar que as partes se manifestassem, não se atentou o magistrado que o processo estava ainda em fase de saneamento, com pedidos de provas não apreciados previamente, os quais somente foram abordados já em sentença.

Destarte, por ter o magistrado surpresado as partes com o julgamento antecipado, sem oportunizar as mesmas se manifestassem quanto ao indeferimento da produção probatória requerida, é certo que incorreu em patente cerceamento de defesa.

Isto porque, no que se refere ao contraditório, o Juízo, à luz dos princípios da cooperação e da boa-fé processual, deve dialogar com os demais sujeitos do intuito de criar um cenário onde seja possível se encontrar o direito buscado, a partir das provas carreadas pelas partes e acrescidas daquelas formadas no trâmite processual.

In casu, as partes foram intimadas e informaram que possuíam o interesse na produção de provas, inclusive, especificando-as, ainda que a demandada tenha desistido em momento posterior.

Friso, no contexto processual narrado, não há de se falar em mínima previsibilidade de ocorrência do julgamento antecipado, considerando que as partes aguardavam data para realização de audiência de conciliação, estando o feito ainda carente do necessário saneamento e fixação de pontos controvertidos, deixando de manifestar sobre provas pleiteadas.

Muito embora o julgamento antecipado da lide nem sempre configure motivo suficiente para acarretar a anulação da sentença, como já abordado, certo é, tal como ocorre no presente caso, que a prolação prematura da sentença em sentido antagônico à tese desenvolvida pela parte Recorrente, ofende o direito constitucional à ampla defesa e ao contraditório.

[...]

Dessa forma, entendo pela anulação do julgado em razão da configuração de cerceamento de defesa, decorrente da ocorrência de decisão surpresa quanto ao indeferimento da produção de prova testemunhal”.

Nota-se que, em resumo, ao apontar supostas omissões, a parte embargante tenta alterar a conclusão externada, para que a sua pretensão recursal seja acolhida.

Ora, conforme se denota, o v. acórdão embargado foi enfático ao afirmar que o julgamento realizado na origem surpreendeu a parte embargada, uma vez que esta obteve a intimação quanto às provas que iria produzir e sobre a prospecção de saneamento do processo, bem como em relação à designação de audiência de conciliação.

Contudo, o Juízo
a quo
não realizou o saneamento do processo, com a fixação de pontos controvertidos e deixou de manifestar sobre provas pleiteadas, vindo a proferir sentença antecipada, oportunidade em que julgou improcedentes os pedidos exordiais, ofendendo o direito constitucional à ampla defesa e ao contraditório.

Assim, a meu ver,
este
Órgão Colegiado adotou detalhada fundamentação ao examinar o caso, em argumentação pautada em elementos concretos, sem que seja possível falar em omissão na referida manifestação judicial.

Dessarte, em que pese o esforço argumentativo da recorrente em tentar caracterizar a existência de vício que potencialmente autorizaria o aperfeiçoamento do provimento hostilizado com a atribuição de efeitos infringentes a estes embargos declaratórios,
percebe-se que o cerne da irresignação em comento, cinge-se ao mero inconformismo da parte para com o resultado do julgamento do recurso anterior
, o que torna de rigor a rejeição de seus aclaratórios, como já decidido pelo Tribunal da Cidadania:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REITERAÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O art. 1.022 do Código de Processo Civil disciplina que cabem embargos de declaração para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material. 2.
No caso posto, não há qualquer mácula a ser corrigida, uma vez que esta Segunda Turma justificou adequadamente as razões pelas quais reconheceu a ausência dos pressupostos jurídicos para a suspensão do feito em epígrafe em face da afetação do Tema nº 1.125, sendo as razões desses embargos de declaração uma mera irresignação com o resultado do julgamento, o que revela o descabimento dos sucessivos aclaratórios
. 4. A insistência decorrente das sucessivas oposições de embargos de declaração, revela não só o exagerado inconformismo, bem como o seu nítido caráter protelatório, constituindo abuso de direito, em razão da violação dos deveres de lealdade processual e comportamento ético no processo, bem como do desvirtuamento do próprio postulado da ampla defesa, circunstâncias que autorizam a imposição de multa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC. 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl-EDcl-EDcl-AgInt-REsp 1.952.896; Proc. 2021/0239701-6; RS; Segunda Turma; Rel. Min. Mauro Campbell Marques; DJE 19/12/2022)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. 2.
No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório
. 3. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Relator p/ Acórdão: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, J 24/04/2018, DJ 04/06/2018)

Outrossim, imperioso ressaltar que, consoante entendimento pacífico do STJ, não existe obrigatoriedade do julgador enfrentar todas as teses aduzidas pelas partes, bastando a apresentação de fundamentação suficiente para solução da lide, conforme se deu na espécie. É o que se extrai do seguinte julgado:

[...] 1. Os embargos de declaração somente se prestam a corrigir
error in procedendo
e possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplinam tanto o art. 535 do Código de Processo Civil/1.973, quanto o art. 1.022 do novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015).Portanto, a mera irresignação com o resultado do julgamento, visando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios.
2. O magistrado deve apresentar as razões que o levaram a decidir desta ou daquela maneira, apontando fatos, provas, jurisprudência, aspectos inerentes ao tema e a legislação que entender aplicável ao caso. Porém não está obrigado a se pronunciar, ponto a ponto, sobre todas as teses elencadas pelas partes, desde que haja encontrado razões suficientes para decidir
(ut, AGRG nos EDCL no AREsp n. 1.127.961/SP, Rel. Ministro Sebastião REIS Júnior, Sexta Turma, DJe 8/3/2018). [...] (STJ; EDcl-AgRg-HC 616.152; Proc. 2020/0254731-1; PR; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 23/02/2021; DJE 01/03/2021)

Assim, tendo o acórdão embargado examinado a
quaestio
recursal de forma clara, sem obscuridades, contradições ou omissões, ou qualquer outro vício, deve ser rejeitada a presente via recursal, haja vista que a interpretação dada à matéria carreada ao feito constitui critério de julgamento, de modo que, caso a parte não esteja satisfeita com a solução dada e considere haver
error in judicando
, deve interpor o recurso adequado, e não opor embargos de declaração.

Por fim, ao contrário do sustentado pela embargada, não há de se falar em aplicação da multa prevista no art. 1.026, 2º, do CPC, uma vez que estamos diante dos primeiros aclaratórios manejados pela parte embargante, não se vislumbrando abuso do direito de recorrer.

A corroborar, menciono também:

[...]
Não aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC/15, por se tratar dos primeiros aclaratórios.
Recurso conhecido e rejeitado. Unanimidade. (TJAL; EDcl 0718168-77.2020.8.02.0001/50000; Maceió; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Fábio José Bittencourt Araújo; DJAL 15/08/2023; Pág. 315)

Logo, não havendo vício no acórdão recorrido, é de rigor a rejeição dos aclaratórios opostos.

Diante do exposto,
conheço
dos embargos declaratórios e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter incólume o acórdão guerreado, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 24/04/2025 às 13:11:21, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
56633924042025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Dou-me por suspeito por motivo de foro íntimo (CPC, art. 145, §1º).